Tribunal: STJ
Processo: 0804583-80.2021.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032657 - PB(2025/0329822-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS CAVALCANTE
MARQUES
ADVOGADOS
: VICTOR SINICIATO KATAYAMA - SP338316
RUBENS AMARAL BERGAMINI - SP359593
PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
AGRAVADO
: ANA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR SINICIATO KATAYAMA - SP338316
RUBENS AMARAL BERGAMINI - SP359593
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
RECUSA INDEVIDA DO TRATAMENTO. MÉTODO ABA. DANOS MORAIS.
CABIMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
1. Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a
Segunda Seção, (...), que é devida a cobertura, sem limite de sessões,
admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: 'a)
para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b)
as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de
psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de
novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da
Análise do Comportamento Aplicada - ABA'. Precedentes.
2. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência -
agrava a situação psicológica e gera aflição, circunstâncias que
ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral
indenizável. Precedentes.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
em recurso especial e negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56121356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e135dfd5-1215-4e03-b527-efba36789419

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e135dfd5-1215-4e03-b527-efba36789419

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032657 - PB(2025/0329822-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS CAVALCANTE
MARQUES
ADVOGADOS
: VICTOR SINICIATO KATAYAMA - SP338316
RUBENS AMARAL BERGAMINI - SP359593
PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
AGRAVADO
: ANA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR SINICIATO KATAYAMA - SP338316
RUBENS AMARAL BERGAMINI - SP359593
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
RECUSA INDEVIDA DO TRATAMENTO. MÉTODO ABA. DANOS MORAIS.
CABIMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
1. Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a
Segunda Seção, (...), que é devida a cobertura, sem limite de sessões,
admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: 'a)
para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b)
as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de
psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de
novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da
Análise do Comportamento Aplicada - ABA'. Precedentes.
2. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência -
agrava a situação psicológica e gera aflição, circunstâncias que
ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral
indenizável. Precedentes.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
em recurso especial e negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
contra a decisão da Presidência da Corte (e-STJ fls.
) que não conheceu
S/A
551/552
do agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão atacada.
Em suas razões (e-STJ fls.
), o agravante alega ter impugnado
556/559
especificamente os fundamentos da decisão denegatória.
Documento eletrônico VDA55330017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:40
Código de Controle do Documento: 14e7730c-6a0d-4e68-b54c-91ff6f192f13

Impugnação apresentada às e-STJ fls. 562/564.
É o relatório.
VOTO

Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls.
e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
551/552
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
O apelo extremo, interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da
art. 105,

Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DO TRATAMENTO
PARA CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA. MÉTODO ABA. RECENTE INCLUSÃO NO ROL DA ANS.
RESOLUÇÃO No 539, DE 23 DE JUNHO DE 2022. INCIDÊNCIA DO ART. 493
DO CPC. MANUTENÇÃO APENAS DOS TRATAMENTOS ADSTRITOS AOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE. NÃO COBERTURA TAMBÉM DOS SERVIÇOS
EMINENTEMENTE EDUCACIONAIS. EXCLUSÃO DO ASSISTENTE OU
ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO (AT), QUANDO NÃO SE TRATAR DE
PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
- O tratamento multidisciplinar (Terapia ABA) é a recomendação mais
frequente para as crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro
Autista (TEA), e, embora costumeiramente negado pelas operadoras de
saúde, sob o argumento de que a terapia não consta do rol de procedimentos
da ANS, os Tribunais têm comumente afastado o argumento e garantido o
tratamento aos pacientes. Contudo, a tese não ganha mais relevo diante da
recente incorporação no rol da ANS que, na espécie, deve ser considerada,
ante a norma que determina a observância de fatos novos capazes de influir
no julgamento do mérito (Art. 493 do CPC).
- Profissionais que tenham formação na área de saúde, tais como
neuropediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais, estes devem ser custeados pela operadora de saúde. Por outro
lado, os demais assistentes técnicos que acompanham a criança, e que não
são considerados como profissional da saúde, como pedagogos, não têm o
seu custeio garantido pelo plano de saúde.
- Restando comprovada a conduta ilícita e comissiva por parte da empresa
ré, bem como demonstrado o seu nexo de causalidade com o nítido prejuízo
de cunho moral sofrido pela parte autora, existente o dano moral e,
consequentemente, o dever de indenizar.
- O valor fixado a título de indenização por dano moral não pode ser ínfimo
ou abusivo, mas proporcional à dúplice função deste instituto indenizatório:
reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima, e punição do
ofensor, para que não volte a reincidir.
- Desprovimento do apelo" (e-STJ fl. 410).

O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos
seguintes dispositivos de Lei Federal com as respectivas teses:
(i) arts. 10, caput, §4o da
3o, 4o, III, da
54,
Lei 9.656/98;
Lei 9.961/2000;
§4o da
927, III, do Código de Processo Civil - sob a tese de que a recusa
Lei 8.078/90;
do plano de saúde ao tratamento terapêutico não foi indevida, pois o procedimento
não consta no rol da ANS;
Documento eletrônico VDA55330017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:40
Código de Controle do Documento: 14e7730c-6a0d-4e68-b54c-91ff6f192f13

(ii) arts. 186, 187, 188, 407, 927 e 944 do Código Civil - porque não é
cabível a condenação a título de danos morais pela recusa ao tratamento, pois sua
conduta foi pautada no exercício regular de direito.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 480).
A irresignação não merece prosperar.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que
"é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que
está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: 'a) para o tratamento de
autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo
método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em
relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021,
elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do
Comportamento Aplicada - ABA" (AgInt no
relator
REsp 1.941.857/SP,
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
29/8/2022,
31/8/2022)

Por outro lado, observa-se que a própria ANS tornou obrigatória a
cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada
pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do
Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de
Asperger e a Síndrome de Rett.
De fato, com a edição da RN-ANS no
o
o, § 4o, da RN-ANS
539/2022,
art. 6
no
passou a ter a seguinte redação:
465/2021

"(...)
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o
dos beneficiários portadores de transtornos globais do
tratamento/manejo
desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora
deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou
técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do
paciente."

Ademais, a Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de
consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais
tratamentos (RN-ANS no
).
541/2022
Aprovou também a referida Autarquia Reguladora o fim do limite de
consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais
tratamentos (RN-ANS no
).
541/2022
Assim, o acórdão recorrido ao decidir que é abusiva a cláusula de limitação
de tratamento multidisciplinar ao paciente com transtorno de espetro autista, julgou
em harmonia com o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
CRIANÇA
DIAGNOSTICADA
COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. LIMITAÇÃO
DE SESSÕES TERAPÊUTICAS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM
Documento eletrônico VDA55330017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:40
Código de Controle do Documento: 14e7730c-6a0d-4e68-b54c-91ff6f192f13

SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.1. No caso, a recorrente realizou a impugnação
específica dos fundamentos perfilhados na decisão de inadmissibilidade do
recurso especial. Decisão da Presidência do STJ reconsiderada.
2. 'Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a
Segunda Seção, (...), que é devida a cobertura, sem limite de sessões,
admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: 'a) para
o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as
psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de
psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de
novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da
Análise do Comportamento Aplicada - ABA' (AgInt no REsp 1.941.857/SP,
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
29/8/2022,
31/8/2022)
3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do STJ, o
apelo nobre encontra óbice na
aplicável ao recurso especial
Súmula 83/STJ,
tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.4.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp 2.831.377/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA
MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. COBERTURA. NEGATIVA. ANS. ROL.
MITIGAÇÃO. HIPÓTESES. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Tratam os autos acerca da natureza do Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), se exemplificativo ou taxativo.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o
entendimento de ser o rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado
quando atendidos determinados critérios. Precedente.
3. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde,
de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde
responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento,
entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a
Síndrome de Rett (RN-ANS no
).
539/2022
4. Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com
psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas e
revogou as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS no
).
541/2022
5. A alegação tardia de tese em agravo interno configura inovação recursal,
insuscetível de exame ante a preclusão consumativa.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 1.995.182/RN,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
18/8/2025)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO DE SESSÕES
TERAPÊUTICAS. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO TERAPÊUTICA. MÉTODO
ABA. INCLUSÃO. ROL DA ANS. CUSTEIO. OPERADORA. ACÓRDÃO
ESTADUAL EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. 'Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a
Segunda Seção, (...), que é devida a cobertura, sem limite de sessões,
admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: 'a) para
o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as
psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de
psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de
novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da
Documento eletrônico VDA55330017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:40
Código de Controle do Documento: 14e7730c-6a0d-4e68-b54c-91ff6f192f13

Análise do Comportamento Aplicada - ABA' (AgInt no REsp 1.941.857/SP,
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
29/8/2022,
31/8/2022)
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp 1.985.618/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
30/9/2024,
3/10/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR.
PLANO
DE
SAÚDE.
COBERTURA
DE
TERAPIA
MULTIDISCIPLINAR.
EQUOTERAPIA.
HIDROTERAPIA.
PACIENTE
DIAGNOSTICADO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA.
1. Controvérsia pertinente à cobertura de terapia multidisciplinar a paciente
diagnosticado com transtorno do espectro autista.
2. Existência de manifestação técnica da ANS sobre a autonomia do
terapeuta na escolha do método de terapia a ser aplicado a pacientes
diagnosticados com transtornos globais do desenvolvimento. Parecer Técnico
ANS
e RN ANS
39/2021
593/2022.
3. Desnecessidade de previsão específica do método terapêutico no Rol da
ANS.
4. Superveniência de norma regulatória (RN ANS
) excluindo a
541/2022
limitação do número de sessões cobertas de fisioterapia, terapia ocupacional
e psicoterapia.
5. Precedente específico da Segunda Seção no sentido da obrigatoriedade de
cobertura de terapia multidisciplinar, sem limitação do número de sessões,
mitigando a taxatividade do Rol da ANS.
6. Superveniência da
revigorando, com temperamentos,
Lei n. 14.454/2022,
a tese do caráter exemplificativo do aludido rol.
7. 'Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a
na qual reconheceu a equoterapia como método de
Lei 13.830/2019,
reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de
saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da
pessoa com deficiência (§ 1o do
o), cuja prática está condicionada a
art. 1
parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica' (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.049.092/RS,
julgado em
DJe de
.
11/4/2023,
14/4/2023)
8. Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp 2.049.888/SP,
Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023)

A respeito dos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que, em regra, a recusa indevida pela operadora de plano
de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o
sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não
constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de
inadimplemento contratual. A propósito:

"CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. VALOR
PROPORCIONAL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava
a situação psicológica e gera aflição, circunstâncias que ultrapassam os
meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável. Precedentes.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais
somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou
exorbitante. Precedentes.
3. No caso, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra
exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da
inércia do hospital credenciado em solicitar à operadora de saúde a
autorização para a internação da autora e a realização dos procedimentos
necessários, após a constatação da morte fetal.
Documento eletrônico VDA55330017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:40
Código de Controle do Documento: 14e7730c-6a0d-4e68-b54c-91ff6f192f13

4. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial."
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 3.017.103/RJ,
julgado em
DJEN de
.
16/12/2025,
19/12/2025)
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, em juízo de
reconsideração, conhecer do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, não cabendo a majoração prevista no
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:40
Código de Controle do Documento: 14e7730c-6a0d-4e68-b54c-91ff6f192f13

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.032.657 / PB
Número Registro: 2025/0329822-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08045838020218152001 8045838020218152001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS CAVALCANTE MARQUES
REPR. POR
: ANA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADOS : VICTOR SINICIATO KATAYAMA - SP338316
RUBENS AMARAL BERGAMINI - SP359593
PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56081696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:22
Código de Controle do Documento: 7bef874f-b56b-4470-afed-b33bc83590a1

AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS CAVALCANTE MARQUES
ADVOGADOS : VICTOR SINICIATO KATAYAMA - SP338316
RUBENS AMARAL BERGAMINI - SP359593
PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
AGRAVADO
: ANA LUCIA DOS SANTOS
ADVOGADOS : VICTOR SINICIATO KATAYAMA - SP338316
RUBENS AMARAL BERGAMINI - SP359593
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:11:22
Código de Controle do Documento: 7bef874f-b56b-4470-afed-b33bc83590a1